Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707332-57.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE SOARES APELADO: WILSON RODRIGUES DE SOUZA, MARIA HELENA DA SILVA, JUSCELINO JOSE DE OLIVEIRA DESPACHO Em razão do óbito da ré/apelante (certidão de ID 34315068), suspendo o processo, nos termos do art. 313, I, § 1o, e 689 do CPC/2015. Intimem-se os autores/apelados para que promovam a citação do espólio ou dos herdeiros, no prazo de 2 (dois) meses (CPC 313 I § 2o I). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator